Tribunal: TJES
Processo: 0029651-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029651-21.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WARRISSON GUILHERME VAZ DE MELO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS VENDA DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA VENDA – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CAUSALIDADE
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,

DES
PROVIDO
.

1.
A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação.

2.
Conforme preceitua o artigo 134 do CTB,
“
(
...
)
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

3.
O previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que
“(...
)
a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.(...
)
”
(REsp 1715852/RS). Assim, nada impede que o antigo proprietário comprove, por meio idôneo, que o bem foi alienado antes da ocorrência do fato gerador. Com isso, o registro constante do cadastro do órgão de trânsito constituiria mera presunção de propriedade, que pode ser afastada pela prova de transferência do bem.

4.
No caso dos autos, conforme autorização de transferência de veículo, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida à fl. 18, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. Não é só, verifica-se também que, conforme consignado na r. sentença recorrida,
“ao ser notificado da instauração do procedimento
administrativo, na primeira oportunidade, o autor apresentou defesa prévia e indicou o real condutor infrator, juntando documentação comprovando sua alegação.”

5
.
Apesar de não ter sido previamente comunicado da transferência do veículo, após tomar conhecimento do fato não resolveu a situação pela via administrativa, dando causa, desta forma, ao ajuizamento da demanda pelo apelado, tendo, inclusive, ofertado resistência por meio de contestação e apresentação do presente recurso, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta pelo magistrado primevo.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da sentença de fls. 113/122 que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
ajuizada por
WARRISSON GUILHERME VAZ DE MELO
, julgou procedente a pretensão do autor para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo nº. 56527497, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor.

Em suas razões (fls. 137/145v), o apelante sustenta, em síntese, que (i) o antigo proprietário é solidariamente responsável pelas penalidades até a data da comunicação e venda, na forma do artigo 134 do CTB; (ii) ao invés de mera exclusão dos pontos do prontuário do autor, estes devem ser transferidos ao atual proprietário; (iii) há litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário; e (iv) por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 147/154) pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029651
-
21
.
20
14
.8.08.
00
24

APELANTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO: WARRISSON GUILHERME VAZ DE MELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

ex officio

– inovação recursal)

Compulsando os autos, pode-se extrair da peça defensiva (fls. 77/89) que o requerido, ora apelante, traz as seguintes teses (i) ilegitimidade passiva; (ii) legalidade do processo administrativo; (iii) aplicação do artigo 134 do CTB ante a ausência de comunicação de venda; (iv) preclusão do momento para indicação de o condutor; e (v) os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor.

No presente recurso, como já dito, o recorrente alega que (i) o antigo proprietário é solidariamente responsável pelas penalidades até a data da comunicação e venda, na forma do artigo 134 do CTB; (ii) ao invés de mera exclusão dos pontos do prontuário do autor, estes devem ser transferidos ao atual proprietário; (iii) há litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário; e (iv) por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, vejo que em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, vejo que o apelante traz matérias nem minimamente debatidas perante a instância primeva, quais sejam, a transferência de pontos para o atual proprietário e o litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário.

É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a r. sentença proferida não pode ser alterada neste grau recursal quanto às novas matérias trazidas, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. A questão relativa à isenção tributária de IPTU por configurar área de preservação ambiental não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa por outro motivo, de maneira que eventual manifestação por esta e. Corte implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; AgInt 0031149-79.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 27/08/2021)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação às referidas teses.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso no que se refere
na necessidade de

transferência de pontos para o atual proprietário e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

VOTO

Mérito

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da sentença de fls. 113/122 que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
ajuizada por
WARRISSON GUILHERME VAZ DE MELO
, julgou procedente a pretensão do autor para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo nº. 56527497, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor.

Em suas razões (fls. 137/145v), o apelante sustenta, em síntese, que (i) o antigo proprietário é solidariamente responsável pelas penalidades até a data da comunicação e venda, na forma do artigo 134 do CTB; (ii) ao invés de mera exclusão dos pontos do prontuário do autor, estes devem ser transferidos ao atual proprietário; (iii) há litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário; e (iv) por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 147/154) pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Pois bem.

Sobre o tema, conforme preceitua o artigo 134 do CTB,
“
(
...
)
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Contudo, o previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que
“(...
)
a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.(...
)
”
(REsp 1715852/RS).

Assim, nada impede que o antigo proprietário comprove, por meio idôneo, que o bem foi alienado antes da ocorrência do fato gerador. Com isso, o registro constante do cadastro do órgão de trânsito constituiria mera presunção de propriedade, que pode ser afastada pela prova de transferência do bem.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. COBRANÇA. MULTA DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
Não comunicação ao órgão de trânsito dentro do trintídio legal após a venda. A regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não impede a comprovação, por meio idôneo, da alienação do bem, antes da infração de trânsito. Comprovação da alienação do bem, antes da ocorrência das infrações. Não responsabilização do proprietário anterior pelo pagamento das multas incidentes sobre o veículo
. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1001576-56.2021.8.26.0137; Ac. 16819958; Cerquilho; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 05/06/2023; DJESP 12/06/2023; Pág. 2091)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERE O BEM. MITIGAÇÃO DO ART. 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). COMPROVAÇÃO DE VENDA E TRADIÇÃO ANTERIORES À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pode ser mitigada nos casos em que restar comprovado que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não tenha ocorrido a sua transferência, sendo possível afastar a responsabilidade pelas infrações de trânsito do antigo proprietário. Sentença parcialmente reformada
. Recurso de Apelação Cível provido e Remessa Necessária parcialmente provida. (TJMS; APL-RN 0801966-43.2015.8.12.0029; Naviraí; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 01/06/2023; Pág. 39)

No caso dos autos, conforme autorização de transferência de veículo, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida à fl. 18, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

Não é só, verifica-se também que, conforme consignado na r. sentença recorrida,
“ao ser notificado da instauração do procedimento
administrativo, na primeira oportunidade, o autor apresentou defesa prévia e indicou o real condutor infrator, juntando documentação comprovando sua alegação.”

Por fim, em relação à alegação do apelante que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque o DETRAN, apesar de não ter sido previamente comunicado da transferência do veículo, após tomar conhecimento do fato não resolveu a situação pela via administrativa, dando causa, desta forma, ao ajuizamento da demanda pelo apelado, tendo, inclusive, ofertado resistência por meio de contestação e apresentação do presente recurso.

Esse é o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DO VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO MITIGADA. POSSIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DO NOVO PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE DEVIDAMENTE AFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Apesar do disposto no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de que o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes são solidariamente responsáveis, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 2 - Não se sustenta a alegação de impunidade das infrações cometidas, na medida em que o Detran possui meios de identificar o paradeiro do veículo e de sua nova proprietária, bem como de deflagrar em face dela o competente procedimento administrativo.
3 - Embora o Apelante não tenha sido previamente comunicado da transferência do veículo, após tomar conhecimento do fato continuou insistindo na cobrança, mesmo na esfera judicial, razão pela qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve persistir
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0019708-14.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022)

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a condenação imposta pelo magistrado primevo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso para, na parte conhecida,

NEGAR
PROVIMENTO
nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)